Tribunal: STF
Processo: ARE 1344879
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ô Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática constante do documento eletrônico 162, que deu provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “[...]



    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento do RMS 25.476/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Transcrevo a ementa do paradigma: 



    ‘TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado’.



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    [...]



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001.”



    A embargante alega que:



    “[...]



    3. Embora o direito à repetição, pela via da compensação, seja uma decorrência lógica da inconstitucionalidade decorrente do provimento do Recurso Extraordinário, é certo que a autoridade coatora e a União Federal, com de costume, criam todo tipo de embaraço para evitar a utilização dos valores, a despeito da existência de ordem judicial, caso a determinação não seja expressa e clara neste sentido. 



    4. E quanto ao ponto, não houve pronunciamento de Vossa Excelência por ocasião da decisão que deu provimento ao Extraordinário. 



    5. Assim sendo, considerando que há pedido expresso nesse sentido e, com o fito de evitar que a r. decisão de Vossa Excelência seja letra morta perante a parte impetrada, por excesso de zelo e cuidado, roga-se para que seja sanada a omissão quanto ao mencionado pedido e aos desdobramentos do decisium em favor da Impetrante, notadamente quanto ao seu direito à repetição do in débito, pela via da compensação, tal qual requerido.” (doc. eletrônico 163, pp. 1-2)



     Requer, ao final:



    “[...] acolhimento e procedência dos presentes Embargos de Declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada, evitando -se distorções à decisão prolatada e prejuízos ao direito da impetrante recorrente no que se refere aos efeitos do provimento do Recurso Extraordinário, sobretudo quanto à repetição do indébito.” (doc. eletrônico 163, p. 2)



    É o relatório.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 25.476, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Eis a ementa desse julgado:



     



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado”. (RMS 25.476, Rel. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2014)



    Outrossim, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as consequências que se seguem possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas, considerando as circunstâncias e particularidades de cada caso. No caso, incidiria o óbice da Súmula 279/STF, por ser inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A afronta à Constituição, se existente, seria indireta.



    Posto isso, rejeito os embargos e mantenho a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos para reforma do acórdão recorrido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator